Tribunal: STF
Processo: RHC 198904
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus com pedido de liminar interposto por Roberto Yoshimasa Tsuneda contra decisão proferida pelos Ministros integrantes da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negaram provimento ao AgRg no HC 607.709/PR (págs. 282-295 do documento eletrônico 15).
    O recorrente alega, em síntese, que, 
    “[...] desde o início, vem tentando ter acesso aos áudios da interceptação telefônica realizada na origem, à época das investigações que ensejaram a propositura da ação penal. Isso porque, embora o d. Juízo de primeiro grau tenha deferido o acesso da Defesa a estes arquivos, acondicionados em cartório, verificou-se que as mídias disponibilizadas não correspondem, nem de longe, à íntegra da interceptação realizada. Em que pese já ter havido o julgamento em segunda instância, os respectivos áudios, até o presente momento, surpreendentemente não foram disponibilizados às partes, conforme será detalhado no item 2, infra. Outrossim, embora não disponibilizados à defesa, foram usados na sentença condenatória! A Defesa sequer teve acesso aos áudios de conversas do próprio Recorrente, usados contra ele, que não constam nos arquivos disponibilizados pela secretaria da vara.
    1.5. Mas não é só. A Defesa buscou, de todas as formas, comprovar a incompletude dos áudios disponibilizados. Para tanto, confeccionou até mesmo relatório detalhando todas as mídias acostadas em cartório, conforme será demonstrado a seguir. Ainda assim, tanto o d. Juízo de origem, quanto o E. Tribunal de Justiça, em decisões extremamente evasivas a respeito do tema, afirmaram não ter a Defesa comprovado a referida circunstância. Por outro lado, a única diligência requerida pela parte, com o intuito de comprovar que os áudios não foram disponibilizados na íntegra, foi injustificadamente indeferida pelo Juízo de origem.
    1.6. Em tal contexto, é inequívoco o gravíssimo constrangimento ilegal imposto ao Recorrente, que, mesmo após o julgamento, pelo Tribunal de Justiça, da apelação e dos embargos de declaração subsequentes, não teve acesso à íntegra das interceptações telefônicas realizadas no curso das investigações, nem mesmo às usadas na sentença em seu desfavor, tendo até mesmo a sua tentativa de produzir prova neste sentido sido injustificadamente negada pelo d. Juízo de primeiro grau” (págs. 300-301 do documento eletrônico 15).
    Ao final, requer
    “[...] seja CONCEDIDA A LIMINAR para o fim de determinar a expedição de certidão contendo: a) o número de arquivos de áudio existentes nas mídias acondicionadas em cartório, referentes aos autos de interceptação telefônica n. 0080279-22.2014.8.16.0014, e b) a data às quais cada diálogo se refere, constante nos arquivos de texto presentes nas próprias mídias existentes, com a finalidade de assegurar, ao Recorrente, o pleno exercício de seu direito de defesa.
    4.2. No mérito, pugna pelo provimento do recurso e concessão da ordem de HABEAS CORPUS pretendida, para o fim de confirmar a liminar pleiteada” (págs. 319-320 do documento eletrônico 15).
    É o relatório necessário. Decido.
    Anoto, de início, que o art. 192, caput, c/c art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, facultam ao Relator do recurso ordinário em habeas corpus, denegar ou conceder a ordem, monocraticamente, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.
    Nesse sentido, indico os seguintes precedentes: RHC 138.843/MG, Rel. Min. Dias Toffoli; RHC 138.939/BA, Min. Roberto Barroso; RHC 136.727/SP, Rel. Min. Edson Fachin; RHC 135.985/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes; e RHC 135.824/SP, de minha relatoria; entre outros.
    Feito esse registro, transcrevo, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão combatida:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RESTRIÇÃO DE ACESSO A DADOS DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO. VIA IMPRÓPRIA. TESE DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL ANTE A NEGATIVA DE EMISSÃO DE CERTIDÃO SOLICITADA PELO RÉU. QUESTÃO NÃO EXAMINADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OMISSÃO INEXISTENTE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.
    1. Assentado no acórdão recorrido que não se constatou qualquer restrição de acesso aos arquivos de áudios das interceptações telefônicas pertinentes, tendo sido franqueado ao paciente livre acesso aos elementos dos autos que guardassem relação com a acusação contra ele formulada, necessárias ao exercício de sua defesa, não há falar em constrangimento ilegal.
    2. A pretendida revisão das premissas estabelecidas no acórdão impugnado, firmada no sentido de que lhe foi garantido acesso aos mencionados dados, não se coaduna com via do habeas corpus, tampouco ao exame da alegação, segundo a qual, as mídias disponibilizadas não corresponderiam à íntegra da interceptação realizada, dada a necessidade de exame aprofundado de fatos e provas.
    3. No que diz respeito à tese de cerceamento de defesa sob a alegação de negativa de emissão de certidão solicitada pelo réu, uma vez não examinada pela Corte de origem, não pode ser apreciada nestes autos, sob pena de supressão de instância, não havendo falar, também, em constrangimento ilegal por alegada omissão, porquanto somente requerido o pleito de conversão do julgamento em diligência para tal fim em embargos de declaração, não tendo sido requerida oportunamente nas razões da apelação.
    4. Agravo regimental improvido” (pág. 282 do documento eletrônico 15).
    Conforme se verifica, decidir de modo diverso demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável na estreita via do habeas corpus.
    Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PROVAS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. ACESSO ÀS MÍDIAS. CONTROVÉRSIA SOBRE O CONTEÚDO ENTREGUE Á DEFESA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO (ART. 563 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A demonstração de prejuízo, de acordo com o art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que ‘[...] o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades pas de nullité sans grief compreende as nulidades absolutas’ (HC 85.155/SP, Rel. Min. Ellen Gracie). II - Para aferir se a integra das gravações das conversas interceptadas estariam contidas na mídia entregue à defesa, far-se-ia necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que não é recomendável na via do habeas corpus (RHC 143.055-AgR/PR, de minha relatoria). III – Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 154.235-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma).
    Isso posto, nego provimento ao presente recurso ordinário (art. 192, caput, c/c art. 312 do RISTF). Prejudicado o pleito cautelar.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de abril de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relatório